Tribunal: TJES
Processo: 5006276-33.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006276-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA SOUZA CASTRO RIBEIRO
RECORRIDO: APOIO EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006276-33.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELISANGELA SOUZA CASTRO RIBEIRO.

RECORRIDO
: APOIO EDUCACIONAL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. MATÉRIA DE FATO E DIREITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/RECORRENTE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. DE DANO MORAL CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte Autora, alega que contratou os serviços de curso PRÉ-ENEM para sua filha. Relata que o valor do curso era de R$ 4.900,00, porém lhe foi oferecido desconto para pagamento à vista no valor de R$ 3.390,00, o que a autora aceitou, contudo, após 4 meses de curso, a autora solicitou o cancelamento do curso, disposta adimplir com a cláusula resilitória disposta no contrato entre as partes, pagando 1 mensalidade a mais, no valor de R$ 320,00, totalizando R$ 659,00, devendo lhe ser restituído o valor de R$ 1.375,00, ao entrar em contato com a requerida, esta realizou os cálculos utilizando como base o valor cheio do contrato, qual seja R$ 4.900,00, o que diminuiria o valor do reembolso para R$ 1.110,00.

2. O Recorrido não apresentou Contrarrazões (Id 16468164).

3. A sentença objurgada acolheu em partes os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste na reforma da sentença, para reconhecimento de falha na prestação de serviço com consequente pagãmente de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o Art. 46 da Lei nº 9.099/95, após análise detida das provas e dos argumentos apresentados por ambas as partes, proferiu decisão que se revela coerente com o conjunto fático-probatório dos autos.

7. Em se tratando de uma ação indenizatória, mesmo que regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus da Recorrente era o de comprovar o fato constitutivo de seu direito, seja a falha grave da instituição de ensino que resultou em prejuízo material, seja a lesão extrapatrimonial que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano.

8. A sentença concluiu que os elementos trazidos pela Recorrente foram insuficientes para embasar o pedido indenizatório em sua totalidade, a restituição parcial foi adequada ao caso.

9. Os fatos narrados, embora incômodos, inserem-se no cotidiano das relações de consumo. Não houve exposição vexatória da consumidora ou situação que extrapolasse os limites do tolerável, apta a abalar seu equilíbrio emocional ou sua dignidade. A situação foi resolvida pela condenação restituição parcial do pagamentos.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)